Tribunal: TJMT
Processo: 1016352-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016352-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. D. S. B. C. - CPF: 100.592.191-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09 DE 25 DE JULHO DE 2019 – COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme ressaltado na decisão liminar, o processo originário continuará tendo seu regular trâmite, apenas tal fato ocorrerá por Juízo diverso daquele inicialmente competente, tendo em vista a determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 julho de 2019.

Ainda, da análise dos recursos que estão subindo para este Egrégio Tribunal, é possível constatar a rapidez e agilidade com que a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande tem proferido decisões e sentenças nos processos em que se discute o direito à saúde.

Logo, ausente um dos requisitos essenciais para a concessão da liminar, esta deve, indubitavelmente, ser negada, como o foi, pois, a concessão de tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida, ausentes um desses elementos, a decisão que a indeferiu deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No
1016352-72.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática (ID n. 22050955) proferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento n. 1016352-72.2019.8.11.0000, que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo então Agravante.

Em síntese, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que estão presentes os requisitos exigidos nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015,
posto que evidente o prejuízo que o julgamento de todas as ações do Estado de Mato Grosso que visem garantir o direito à saúde de crianças e adolescentes, por uma única Vara, longe da comarca em que residem, em flagrante violação aos princípios da prioridade absoluta, proteção integral, Juiz imediato e do melhor interesse da criança.

Neste contexto,

requer seja conhecido e provido o presente agravo interno, a fim de que este Órgão Colegiado conceda o efeito ativo/suspensivo, reformando a decisão ora impugnada (Id. 22050955) que, monocrática e

equivocadamente, manteve o declínio da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer à 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE n.o 09/2019, para que a demanda seja julgada pela 1.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT.

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 24107473, manifestou-se pelo
provimento do recurso.

Os Agravados não apresentaram Contrarrazões ao recurso interposto, conforme se pode constatar na Certidão disponível no ID n. 37595968.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática (ID n. 21223518) proferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento n. 1015724-83.2019.8.11.0000, que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo então Agravante.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que estão presentes os requisitos exigidos nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015,
posto que evidente o prejuízo que o julgamento de todas as ações do Estado de Mato Grosso que visem garantir o direito à saúde de crianças e adolescentes, por uma única Vara, longe da comarca em que residem, em flagrante violação aos princípios da prioridade absoluta, proteção integral, Juiz imediato e do melhor interesse da criança.

Defende, ainda,
ser incabível cogitar que a presente demanda tramite perante a 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, porquanto a hipótese encerra competência absoluta em razão da matéria da Justiça da Infância e da Juventude, fixada em lei federal, a qual só pode ser modificada por lei formal, de competência legislativa privativa da União, sob pena de violar o princípio da reserva legal, conforme se depreende da leitura dos artigos 148, inciso IV e 208, inciso VII e §1o, ambos da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.

Assevera que,
o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente, a reclamar a observância da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto juvenil.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso
não merece provimento.

Explico.

Analisando os autos, em trâmite na primeira instância processual, verifico que a demanda originária foi proposta, em
30/9/2019
, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Paranatinga-MT, com o intuito de que estes sejam compelidos a fornecerem ao Requerente (João Davi Schoffen Barreto Cardoso) o suplemento alimentar
“PREGOMIN PEPTI 400G”
.

Deste modo, indubitavelmente, é correta a remessa dos autos para julgamento perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do artigo 2o, da Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019.

Isso porque, após a entrada em vigor desta Resolução, os feitos relativos ao direito à saúde, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado, deverão ser redistribuídos para a
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, justamente o caso dos autos.

Ademais, exatamente como ressaltado na decisão que indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante,
inexiste urgência na concessão de tal medida
, pois, mesmo que ocorra o declínio de competência para outro Juízo, o processo continuará tendo seu regular trâmite, apenas tal fato ocorrerá por Juízo diverso daquele inicialmente competente, tendo em vista a determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Logo, ausente um dos requisitos essenciais para a concessão da liminar, esta deve, indubitavelmente, ser negada, como o foi.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– TRANSFERÊNCIA DA MULTA E DA PONTUAÇÃO LANÇADA EM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo . Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.
(N.U 1015760-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
[Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – TERCEIRO INTERESSADO QUE É CREDOR HIPOTECÁRIO – EXECUÇÃO POR ELE AJUIZADA E EM FASE DE AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ALTERAÇÃO DO DECISUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão de tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Ausentes tais elementos, a decisão que a indeferiu deve ser mantida
. (N.U 1015988-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)
[Destaquei].

Ainda, da análise dos recursos que estão subindo para este Egrégio Tribunal, é possível constatar a rapidez e agilidade com que a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande tem proferido decisões e sentenças nos processos em que se discute o direito à saúde.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida, que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020